Tribunal: TJPA
Processo: 0018462-59.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018462-59.2016.8.14.0040

APELANTE: JOSIAS SILVA MOITINHO

APELADO: VICENTE DE PAULO SAMPAIO DA CONCEICAO, V & F ENPREENDEDORA & COMERCIO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO DE MOTO. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS AFASTADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. SENTENÇA INEFICAZ EM RELAÇÃO AO RÉU QUE NÃO FOI CITADO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL AFASTADA. EMPRESA RÉ EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. FATO PÚBLICO E NOTÓRIO NA COMARCA. PEDIDO DE REFORMA DO DANO MATERIAL ACOLHIDO POR FORÇA DO ART. 322 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Uma vez configurado o litisconsorte passivo facultativo, a sentença será ineficaz em relação ao réu que não foi citado, não havendo o que se falar em nulidade.

2. É possível o chamamento citatório pela modalidade editalícia do inciso I do art. 256 do CPC/2015, sem a necessidade de exaurimento de diligências considerando as peculiaridades do caso concreto, no qual é fato público que a empresa demandada se encontra em local incerto e não sabido.

3. A exegese do art. 322 do CC/02 indica que no pagamento parcelado da obrigação, o recebimento da parcela posterior pressupõe a quitação da anterior.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para ampliar a indenização por dano material, nos termos da fundamentação.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e dar parcial provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 08/08/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA, 08 de agosto de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº: 0018462-59.2016.8.14.0040

APELANTE: JOSIAS SILVA MOITINHO

Advogado(s) do reclamante: NICOLAU MURAD PRADO, TATHIANA ASSUNCAO PRADO

APELADO: VICENTE DE PAULO SAMPAIO DA CONCEICAO, V & F ENPREENDEDORA & COMERCIO LTDA - EPP

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO
(ID 1409769) interposta por
JOSIAS SILVA MOITINHO,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da
Ação de Danos Morais e Materiais
em epígrafe (Processo n.º 0018462-59.2016.8.14.0040), proposta contra
VICENTE DE PAULO SAMPAIO DA CONCEICAO
e
V & F EMPREENDEDORA & COMERCIO LTDA – EPP
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

(...) ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a Requerida a pagar ao autor o valor de R$ 3.435,00 (três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais), por indenização dos danos materiais, com correção a partir de cada desembolso e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação; e o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de compensação por danos morais, com correção desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ), e juros de 1% (um por cento) ao mês (artigo 406, Código Civil c/c artigo 161 do Código Tributário Nacional), a contar da citação. (...)

Em suas razões recursais, alega o apelante, a nulidade da sentença por ausência de citação de um dos réus, a nulidade da citação editalícia e a ausência de causa para o julgamento antecipado da lide.

Quanto ao mérito, aduz que realizou o pagamento de 24 parcelas de R$ 284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais), sendo a primeira em março de 2008 e a última parcela em janeiro de 2012, o que comprovaria o pagamento de R$ 6.816,00 (seis mil, oitocentos e dezesseis reais). Afirma que o juízo
a quo
considerou somente as parcelas que continham carimbo do pagamento, desrespeitando o art. 322 do Código Civil. Enfatiza que a apelada não juntou prova nos autos que corroborasse a falta de pagamento pelo agravante.

Argumenta que faz jus ao quantitativo de R$ 6.816,00 (seis mil oitocentos e dezesseis reais) a título de danos materiais, conforme previsão do art. 322 do Código Civil, segundo o qual o pagamento das prestações posteriores faz deduzir que as anteriores foram quitadas de forma devida.

Requereu, por fim, o conhecimento e provimento do recurso para fixar os danos materiais em R$ 6.816,00 (seis mil, oitocentos e dezesseis reais).

Os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça e distribuídos à Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, a qual declinou da competência por identificar prevenção desta Desembargadora (ID 3190633)

Ato contínuo, o recurso foi recebido no duplo efeito (ID 3202617) e a apelada presentou contrarrazões por intermédio da Defensoria Pública na condição de curador especial (ID 7269828).

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pleito indenizatório veiculado na exordial, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.435,00 (três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais) a título de danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais.

Nas razões recursais, o autor/apelante pugna pela reforma parcial da sentença, apenas quanto ao valor dos danos materiais. No entanto, cumpre apreciar as preliminares suscitadas pela apelada em sede de contrarrazões.

1. DAS PRELIMINARES

1.1. Da nulidade da sentença por ausência de citação de litisconsorte

Revela-se insubsistente a alegação de nulidade da sentença por ausência de citação de um dos réus, porquanto o caso versado nos autos constitui espécie de litisconsorte passivo facultativo, cuja ausência de citação de um dos réus conduz à ineficácia da sentença quanto ao litisconsorte que não fora citado, e não à nulidade da sentença, a teor do que dispõe o art. 115, II do CPC
[1]
.

De acordo com o art. 114 do CPC, “
o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes
”.

No presente caso, por se tratar de ação indenizatória por inexecução contratual intentada contra empresa e o seu suposto sócio, a eficácia da sentença não depende da citação de todos os litisconsortes, além de inexistir previsão legal que obrigue a formação do litisconsorte, tratando-se de mera faculdade da parte autora. Assim, uma vez configurado o litisconsorte passivo facultativo, a sentença será ineficaz em relação ao réu que não foi citado, não havendo o que se falar em nulidade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA DE UM DOS LITISCONSORTE. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA.
1. Havendo relação jurídica em que há formação de litisconsórcio facultativo ativo, a ocorrência de nulidade processual decorrente de deficiência inerente à realização dos atos processuais relacionados a apenas uma das partes
não contamina o provimento jurisdicional dirigido aos demais litisconsortes se com estes não guardar nenhuma correspondência
. 2. Nas hipóteses em que o acórdão recorrido, integrado pelo julgado proferido nos embargos de declaração, dirime as questões suscitadas nas razões recursais, não há por que falar em violação do art. 535, II, do CPC. 3. Recurso especial interposto por Syntex do Brasil Indústria e Comércio provido. Recurso especial interposto pela União conhecido parcialmente e improvido. (REsp n. 532.559/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 8/5/2007, DJ de 31/5/2007, p. 415.)

LOCAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DIVERSOS DEVEDORES. PENHORA. CITAÇÃO DE TODOS OS EXECUTADOS. DESNECESSIDADE. ART. 241 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. 1. Na execução em que há litisconsórcio passivo facultativo, ante a autonomia do prazo para a oposição de embargos do devedor,
a ausência da citação de coexecutados não configura óbice oponível ao prosseguimento da execução quanto aos demais já citados
, sendo, portanto, inaplicável a regra contida no art. 241 do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ. 2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 760152/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2009, DJe 28/09/2009

Dess
a forma, como consequência da ausência de citação do segundo réu, a sentença deve ser considerada ineficaz em relação apenas a esse litisconsorte que não foi citado.

1.2. Da nulidade da citação por edital

A parte recorrida suscita a nulidade da sua citação editalícia por entender necessária outras diligências a fim de caracterizar a impossibilidade de sua localização.

A citação por edital é modalidade citatória excepcional, reservada a situações nas quais restaram malogradas as tentativas de citação pessoal da parte, devendo o autor esgotar todas as possibilidades de localização do demandado antes de a requerer. Portanto, para que haja o deferimento da citação por edital é necessário o esgotamento de todas as diligências imprescindíveis para a localização dos endereços das partes demandadas.

No caso em análise, apesar de o juízo de origem ter deferido diretamente a citação por edital, sem determinar ao autor outras diligências para a localização dos réus (ID 1409766), a controvérsia versada nos autos gerou inúmeras outras ações na comarca de Parauapebas, sendo fato público que os demandados encontravam-se em local incerto e não sabido, inclusive com esgotamento das tentativas de localização dos réus em outros processos, como a apelante citou, exemplificativamente, na petição de ID 1409765-Pág.01.

Nesse sentido:

EMENTA: Processual civil. Sentença estrangeira contestada. Divórcio. Citação editalícia. Natural distanciamento entre os ex-cônjuges. Residência em local incerto e não sabido. Citação válida. Incompetência da autoridade espanhola. Inocorrência. Elementos que conduzem a conclusão de que os cônjuges residiam na Espanha. Ausência, ademais, de prejuízo na hipótese. Cumprimento dos requisitos dos arts. 963 do CPC⁄15 e 216-C, 216-D e 216-F do RISTJ. 1- O propósito da presente ação é obter a homologação de sentença proferida pelo Poder Judiciário da Espanha que decretou o divórcio contencioso entre os litigantes. 2
- É válida a citação editalícia quando não se tenha ciência do local em que o requerido poderá ser atualmente encontrado
,
sobretudo, em se tratando de dissolução do vínculo conjugal, quando transcorrido lapso temporal razoável a partir do qual se permita inferir a veracidade da afi rmação do requerente. (...) 5- Pedido de homologação de sentença estrangeira julgado procedente. (SEC 14.038⁄EX, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 07⁄03⁄2018, DJe 23⁄03⁄2018)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. "PROJETO AMAZÔNIA PROTEGE". RÉUS DESCONHECIDOS. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. PRESCINDIBILIDADE. (...) 5. De acordo com o art. 256 do CPC/2015, são três as hipóteses admitidas na lei processual para o chamamento editalício: a) quando o citando for desconhecido ou incerto (inciso I); b) quando for ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando (inciso II) e c) nas hipóteses expressamente previstas em lei (inciso III). 6. Na citação ficta do réu desconhecido ou incerto (inciso I do art. 256), o Código de Processo Civil de 2015 não exige as formalidades adicionais requeridas para o caso do inciso II do mesmo preceptivo, quais sejam, a divulgação pelo rádio e a requisição de informações sobre endereço nos cadastros de órgãos públicos e concessionários.
7. Enquanto no caso do inciso I do preceito acima, a identidade do citando é inteiramente desconhecida do autor,
na citação por edital em que o citando se acha em local inacessível (art. 256, § 2º) ou "em local ignorado ou incerto" (art. 256, § 3º), sua identificação é conhecida, mas não seu paradeiro
. 8. No caso dos autos, dada a impossibilidade de nominar e qualificar os responsáveis pelos danos ambientais constatados pelo "Projeto Amazônia Protege",
é possível o chamamento citatório pela modalidade editalícia do inciso I do art. 256 do CPC/2015, sem a necessidade de exaurimento de diligências in loco para esse fim
, bastando as medidas de identificação já tomadas pelos autores.
9. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 1.696.837/RO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 24/8/2021.)

De
sse modo, sendo fato público e notório que o réu se encontra em local incerto e não sabido, conforme diligências empreendidas em outros autos para localização da empresa ré, alternativa não restou ao Juízo senão determinar a citação por edital, sendo prescindível, considerando as peculiaridades do caso concreto e em nome da economia processual, o exaurimento das diligências para localização dos réus.

2- DO MÉRITO

2.1. Do dano material

Analisando a sentença apelada, reputo-a passível de correção no que concerne à aferição do dano material indenizável.

O dano material, também chamado de dano patrimonial, é o prejuízo que ocorre no patrimônio da pessoa, é a perda de bens com valor econômico. De acordo com o art. 402 do Código Civil, estão inseridos nos danos materiais os
danos emergentes
(os prejuízos efetivamente sofridos) e os
lucros cessantes
(valores que pessoa deixou de receber).

Dispõe os artigos 186, 187 e 402 do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Po
rtanto, para que haja o dever de indenizar devem estar presentes a conduta humana (ação ou omissão), a culpa, o dano e o nexo de causalidade. Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade é objetiva, dispensando a análise de culpa, a teor dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor – CDC
[2]
.

No escólio de Flávio Tartuce,
“os danos patrimoniais ou materiais constituem prejuízos ou perdas que atingem o patrimônio corpóreo de alguém. Pelo que consta dos arts. 186 e 403 do Código Civil
não cabe reparação de dano hipotético ou eventual, necessitando tais danos de prova efetiva, em regra
.” (TARTUCE. Manual de Direito Civil, 7ª. Ed., 2016, p. 538)

Assim, diante da regra da regular distribuição do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I do CPC)
[3]
, o autor/recorrente deveria comprovar a presença concomitante dos elementos da responsabilidade civil para indenização dos danos emergentes pleiteados.

Nesta esteira, restou demonstrado a conduta da empresa, o nexo de causalidade e quanto ao dano, inobstante o autor afirme ter suportado prejuízo financeiro no importe de R$ 6.816,00 (seis mil, oitocentos e dezesseis reais), referente ao pagamento de 24 parcelas de R$ 284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais), restou efetivamente demonstrado o pagamento de apenas 13 parcelas, no total de
R$ 3.242,00
(três mil, duzentos e quarenta e dois reais), sendo 10 parcelas de R$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais) e 3 parcelas de R$ 284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais), conforme constante nos ID’s 1409756-Págs.12/21.

No entanto, não se pode olvidar que, a teor do art. 322 do Código Civil, “
quando o pagamento for em quotas periódicas, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores
”.

A exegese desse dispositivo indica que no pagamento parcelado da obrigação, o recebimento de uma parcela pressupõe a quitação da anterior. Todavia, a expressão até prova em contrário contida na norma legal ressalva a possibilidade de o credor demonstrar o inadimplemento do devedor, porque a hipótese é de presunção
juris tantum
.

Ao comentar a norma legal, o professor Caio Mário da Silva Pereira leciona:

Quando a obrigação for de prestações sucessivas e o pagamento em cotas periódicas, a solução de qualquer delas faz presumir o das anteriores e o da última induz a presunção de estar extinta a obrigação (Código Civil de 2002, art. 322). Não se trata, porém, de
preasumptio iuris et de iure
, pois que pode ser ilidida por prova contrária, ou mesmo afastada pela declaração no próprio título, quando este tolere a entrega de qualquer das prestações como débito autônomo, sem ligação umas com as outras, ou resultar mesmo das circunstâncias. Cabe ao credor, no caso, a prova contrária, porque a presunção é instituída em benefício do devedor, e, se o credor alega que as prestações anteriores são ainda devidas, a ele incumbe o
onus probandi
. (in Instituições de Direito Civil, atualizada por Luiz Roldão de Freitas Gomes, 20ª ed., 2005, ed. Forense, p. 204)

Co
nvergem com essa interpretação SÍLVIO DE SALVO VENOSA (in Direito Civil, vol. II, 5ª ed., 2005, ed. Atlas, p. 221), PABLO STOLZE GAGLIANO e RODOLFO PAMPLONA FILHO (in, Novo Curso de Direito Civil, vol. II, ed. Saraiva, 2002, p. 139) e FLÁVIO TARTUCE (in, Direito Civil, vol. II, ed. Forense, 14ª ed., 2019, p. 154).

Trata-se de uma presunção
juris tantum
, que admite prova em contrário, ficando a cargo do credor demonstrar que não houve o pagamento das prestações anteriores, o que não se verificou nos presentes autos.

Desse modo, deve ser assegurado ao autor a restituição das parcelas que restaram devidamente provadas e daquelas anteriores à última comprovadamente paga. Como o autor provou o adimplemento da 24ª parcela, as anteriores que não restaram comprovadas também devem ser objeto de restituição, mas pelo valor constante no contrato, de R$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais) cada parcela (ID 1409756-Pág.12).

Assim, é devido o valor de
R$ 3.242,00
(três mil, duzentos e quarenta e dois reais),referente a 13 parcelas comprovadamente pagas, somado a 11 parcelas de R$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais), por força do art. 322 do Código Civil, totalizando a quantia final de
R$ 5.871 (cinco mil, oitocentos e setenta e um reais).

Nesse sentido, vide jurisprudência do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS MANEJADOS SOB A ÉGIDE DO CPC/73. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. OBRIGAÇÃO. PAGAMENTO DE UMA PARCELA IMPLICA NA QUITAÇÃO DAS ANTERIORES. PRESUNÇÃO RELATIVA. DEMONSTRAÇÃO PELO DEVEDOR DO INADIMPLEMENTO. RESSALVA PREVISTA NO ART. 322 DO CC/02. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Aplicabilidade do CPC/73 ao caso conforme o Enunciado nº 2, aprovado pelo Plenário do STJ na Sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há que falar em negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem por ter deixado de se manifestar sobre a efetiva realização dos serviços contratados, uma vez que a pretensão foi analisada de forma clara e fundamentada. 3. A alegada contradição entre o fundamento do julgado e os documentos acostados nos autos não enseja a oposição de embargos de declaração. 4. A controvérsia instaurada nesta demanda está na impossibilidade de cobrança de valores supostamente pendentes referentes a prestação de serviços cujo pagamento se deu de forma parcelada, pela qual a liberação de uma pressupõe a das anteriores.
5. A exegese do art. 322 do CC/02 indica que no pagamento parcelado da obrigação, o recebimento da parcela posterior pressupõe a quitação da anterior. A expressão até prova em contrário contida na norma legal ressalva a possibilidade do credor demonstrar o inadimplemento do devedor. Presunção juris tantum
. 6. Na espécie, não há que se falar na incidência pura e simples do art. 322 do CC/02, porque comprovado pela CONTRATADA o inadimplemento do CONSÓRCIO e das CONTRATANTES, em face das provas carreadas para os autos. 7. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como na sua execução, os princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do CC/02). 8. Recursos improvidos. (REsp n. 1.698.736/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.)

3. Dispositivo

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO
do presente recurso de apelação, tão somente para ampliar a indenização por dano material para
R$ 5.871 (cinco mil, oitocentos e setenta e um reais), mantendo os demais termos da sentença.

É
como voto.

Belém-PA, 27 de junho de 2022.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
CPC, Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:

I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo;

II -
ineficaz
, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.

[2]
CDC, Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos (...)

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos(...).

[3]
CPC, Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Belém, 17/08/2022